Tribunal: TJDFT
Processo: 0745388-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745388-07.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CAROLINA DA CONCEICAO OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APLAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FURTO DE CARTÃO DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO CONFIRMADA. SEGURANÇA INEFICIENTE DAS OPERAÇÕES. SENTENÇA MODIFICADA. 1. A ação do terceiro conjugada à falha de segurança bancária relacionada ao próprio risco da exploração da atividade econômica caracteriza o fortuito interno. E, desse modo, configura a responsabilidade civil do banco, a teor da Súmula 479/STJ. 2. É intrínseca à atividade bancária a adoção de práticas e mecanismos de segurança para a evitabilidade de fraudes e prejuízos, constituindo uma legítima expectativa dos clientes desse segmento econômico a esse respeito. 4. A anterioridade dos débitos irregulares à comunicação do furto que determina, por si só, não determina a exclusão de responsabilidade institucional bancária, devendo ser perquirida concretamente a ocorrência de falha na prestação do serviço. 5. A circunstância de haverem sido realizadas as compras ilícitas mediante o uso do cartão pela funcionalidade de simples aproximação, mantida ativa pela cliente, é insuficiente para isentar o banco do dever de garantir a segurança dessas operações. 5. A ocorrência de falhas dos mecanismos de proteção bancária de que derivaram os descontos indevidos de ativos da cliente, não é, a priori, situação ensejadora de dano moral, se não comprovada ofensa a direitos de personalidade da cliente autora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 85, §8o e §8o-A, do Código de Processo Civil, ao concluir pela inaplicabilidade da norma do artigo 85, §8o-A, por considerar indevida a utilização da Tabela da OAB como parâmetro, mantendo, assim, os honorários fixados em R$500,00 (quinhentos reais) com base na apreciação equitativa. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. Pontua sobre a necessidade de fixação dos honorários de acordo com Tema 1.076 do STJ. Pede sejam fixados os honorários em valores mais condizentes com o exercício da advocacia. Em contrarrazões (ID 71740185), a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §8o e §8o-A, do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Além disso, o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O STJ possui entendimento consolidado sobre a não vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para a fixação de honorários advocatícios, sendo essa tabela apenas uma referência. Portanto, os juízes têm discricionariedade para arbitrar os honorários de acordo com os critérios previstos no Código de Processo Civil, como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido” (AgInt no REsp n. 2.131.493/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Em igual teor, o AgInt no REsp n. 2.175.340/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654, conforme ID 7174015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028